Tribunal: TJDFT
Processo: 0701969-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701969-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: ADRIANA ALVES CHAVES REQUERIDO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Adriana Alves Chaves pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, que, em sede de cumprimento de sentença, após a homologação de acordo entre as partes, remetendo a decisão previamente proferida, que condicionou o levantamento do valor depositado em juízo ao trânsito em julgado da decisão que apreciou a impugnação ao cumprimento de sentença, indeferiu pedido correspondente. Argumenta que o provimento jurisdicional que apreciou a impugnação ao cumprimento de sentença restou sepultado pela preclusão quanto ao montante principal, objeto do depósito. Segundo afirma, o recurso da Terracap tem por finalidade a reforma da condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais fixados em seu desfavor, a despeito do acordo celebrado entre as partes e homologado em juízo, condenação essa que, segundo a agravada, estaria abrangida pelo negócio jurídico firmado no curso do processo. Aduz que, assim ocorrendo, além da Terracap não ostentar interesse processual na demora na liberação da verba, o indeferimento do pedido, ante o fato processual superveniente – homologação do acordo – é injustificado, ocasionando severos prejuízos à recorrente, privada do seu uso. Requer a concessão de tutela de urgência e pugna que, ao fim, ao prover o recurso, a egrégia Turma confirme tal provimento antecipatório. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. In casu, a despeito de antever a probabilidade de êxito da tese recursal, uma vez que, ao que tudo está a indicar, o acordo homologado em juízo tornou definitiva a prestação jurisdicional havida no cumprimento do julgado, com a extinção da dívida cujo pagamento era demandado, não se vislumbra risco de dano irreparável ou de difícil reparação que imponha imediata atuação jurisdicional. Com efeito, no que se refere ao periculum in mora, a ele a agravante limitou-se a fazer tangente referência, cingindo-se a verberar que “necessita do dinheiro que a ela pertence para seu próprio sustento e de sua família” (petição de recurso, doc. id no 55112657– pág. 20), sem, contudo, olvidar que o montante que pretende levantar se encontra depositado em juízo há longo lapso de tempo, bem assim, delinear qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, valer-se da expressão genérica constante do texto legal. Dessa forma, indefiro a tutela de urgência. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de fevereiro 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator